Tribunal: TJDFT
Processo: 0008803-46.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008803-46.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LINS MILHOMEM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. DELITO COMETIDO À TARDE E MEDIANTE EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA INERENTE AO TIPO PENAL. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CONCURSO DE PESSOAS PROVADO NOS AUTOS. INCREMENTO DE 1/3 MANTIDO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No 1o estágio da dosimetria da pena, o fato de o crime de roubo ter sido praticado à tarde e mediante emprego de simulacro de arma de fogo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu em relação, v. g., àquela praticada durante o repouso noturno. Além disso, o emprego de simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça, o que é elementar do tipo penal do roubo. 2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o prejuízo material suportado pela vítima, loja de conveniência da CEF, situada em drogaria, não excede o inerente ao próprio tipo penal roubo. Logo, afasta-se a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A incidência de atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 4. Demonstrado que o acusado e outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. 5. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração, ao final, da pena definitiva imposta ao réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando que não houve fundamentação idônea para majorar a pena-base em 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, ao argumento de que apenas a menção da causa majorante não é suficiente para justificar a fração utilizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na 3a fase, o Sentenciante entendeu não estarem presentes causas de diminuição de pena; contudo considerou provado o concurso de agentes. Com efeito, fez incidir o incremento de 1/3 previsto art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A pena definitiva resultou em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. No caso, não há dúvida de que o réu BRUNO LINS, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, praticou o crime de roubo descrito na denúncia. Nesse quadro, a pena intermediária deve ser majorada em 1/3, a exemplo do que consta na sentença. Resultado: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da prática do crime” (ID. 32014813). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016